Tribunal: TJBA
Processo: 8000662-52.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000662-52.2017.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA DOS SANTOS E SANTOS

Advogado(s)
:
MARILIA SOUZA BARBOSA, HERMES HILARIAO TEIXEIRA SOBRINHO

APELADO: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
MATHEUS CARVALHO DE OLIVEIRA, LORENA ARAUJO GALVAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES. CARGO EM COMISSÃO. DIREITOS CONSTITUCIONAIS. FÉRIAS, ACRESCIDAS DE UM TERÇO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ART. 39, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE

PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000662-52.2017.8.05.0053
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE CASTRO ALVES
e Apelada
ADRIANA DOS SANTOS E SANTOS
.

ACORD
AM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator